Tribunal: STF
Processo: AR 1292
Classe: AR
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-01
Data de publicação: 1992-10-01

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA.
          - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.
          - INEXISTÊNCIA DO ALEGADO ERRO DE FATO COMO FUNDAMENTO A
PERMITIR A RESCISAO DO ACÓRDÃO ATACADO POR ESTA AÇÃO, PORQUANTO,
SEGUNDO O INCISO IX DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SÓ DA
MARGEM A OCORRENCIA DE ERRO DE FATO PARA OS EFEITOS DESSE DISPOSITIVO
AQUELE QUE EMERGE DOS ATOS E DOCUMENTOS DA CAUSA, O QUE IMPLICA DIZER
QUE O ERRO DE FATO DEVE SER AFERIVEL, NA AÇÃO RESCISÓRIA, DO EXAME
DOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS DO PROCESSO CUJA CAUSA FOI
DECIDIDA PELO ARESTO RESCINDENDO.
          - NÃO-OCORRENCIA, NO CASO, DE VIOLAÇÃO LITERAL DE
DISPOSITIVO LEGAL. EQUIVOCO, SE EXISTENTE, QUANTO A QUALIFICAÇÃO
JURÍDICA DA PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZA NÃO-APLICAÇÃO DE LEI A CASO
A QUE ELA LITERALMENTE SE APLICA.
          AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.